Tribunal: TJDFT
Processo: 0753856-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MATRÍCULA. ESCOLA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TEMA 1.058/STJ. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL.
1. Deve-se observar, no caso, a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.781/MS, oportunidade em que foi fixada a tese do Tema Repetitivo no 1.058, estabelecendo que "a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 1a Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.